Tribunal: STF
Processo: RE 81722
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DA IMÓVEL DEVIDAMENTE REGISTRADO.
ATRASO NAS PRESTAÇÕES. INTERPELAÇÃO PREVIA - SUA IMPRESCINDIBILIDADE
TAMBÉM QUANTO A MULHER DO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DA OFENSA A LEI E
DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGENCIA DE JULGADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.